Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716682-08.2023.8.07.0003 AGRAVANTES: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITÓRIA DA COSTA GOMES AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005